Tribunal: TJSP
Processo: 1007808-08.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERMEDIAÇÃO E CORRETAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007808-08.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGÉRIO THOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada EIDE FRANCISCA LISSO
GHANAIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007808-08.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007808-08.2015.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: Rogério Thomaz
EMBARGADA: Eide Francisca Lisso Ghanaim
COMARCA: São Paulo - Foro Regional da Lapa - 3a Vara Cível
Voto n.o 34187
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERMEDIAÇÃO E
CORRETAGEM
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS
MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
286/291, que negou provimento ao recurso do embargante.
Alega o recorrente que há omissão no acórdão, pois o correio eletrônico de
fls. 11/22 não foi examinado no julgamento; que o conteúdo desse documento contraria o
que está exposto no acordão; que a empresa incorporadora reconheceu a existência de
parceria entre o embargante e a embargada para todos os empreendimentos vendidos.
Requer manifestação sobre a matéria apontada.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“Correta se afigura a sentença. Realmente, não há nos autos prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007808-08.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
3
a ré teria efetuado a venda de unidade do empreendimento “Eclat” em
razão de trabalho de parceria com o autor fifty, pois a prova oral
demonstrou tão somente que o cliente adquirente da unidade compareceu
ao stand de vendas pelo menos por três vezes, de forma que a finalização da
venda foi efetuada unicamente por Tayna (apelido profissional da ré). A
testemunha Fábio Alexandre Kim alegou que houve a venda de unidade do
empreendimento “Eclat” que teria sido oferecida dentro dessa parceria. A
questão foi levada por “Dinamite” (apelido profissional do autor) à
comissão de ética da Abyara, a qual decidiu, por 3 a 0, em seu favor.
Segundo a testemunha, essa comissão efetuava a retenção de comissões do
corretor perdedor para pagamento da parte devida ao reclamante. No
entanto, não soube dizer se houve essa retenção de comissões de Tayna e
respectivo pagamento ao autor. A testemunha Luciana Alves de Morais
disse que soube que Rogério teria participado de uma venda de unidade
do” Eclat”, a de número 21, e que ele trabalhava em parceria com Tayna
(a ré); que constava o nome dos dois corretores nos panfletos do
empreendimento distribuídos pelos mesmos. Esse cliente retornou meses
depois ao stand de vendas e foi atendido pela Tayna, que finalizou a venda.
Houve outra venda “deles”, de unidade do empreendimento “Duquesa”, e
quem teria atendido o cliente foi a Tayna, que também fez a finalização da
venda. Luiz Antônio Silveira, que era gerente de equipe de Tayna no
período de 2012 a 2014, alegou que ela concretizou a venda de 2 unidades
do “Eclat” e não tem certeza do “Lorian”. Rogerio era de outra equipe.
Houve panfletagem com o nome dos 2 corretores, mas ele, gerente, proibia
tal prática pois a empresa (Abyara) não admitia o fifty. Ao descobrir a
prática dessa parceria pelos 2 corretores, proibiu-os de continua-la. Que
Rogerio não teria direito a comissões pois nunca houve atendimento dele
aos clientes que compraram as unidades. Somente Tayna atendeu os
clientes e finalizou as vendas das 2 unidades dos empreendimentos. A
Abyara também teria afirmado não haver direito de Rogerio sobre essas
comissões. Fifty não é uma prática comum no mercado. Rogerio não teria
feito nenhuma venda nesse período. Conforme corretamente apontou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007808-08.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
4
sentença, os documentos de fls. 13/14 e 25 demonstram que o cliente que
adquiriu a unidade 21 do empreendimento “Eclat” já fora atendido
anteriormente por outro corretor, não tendo havido participação decisiva
de Rogerio para a efetivação da venda, além do que a testemunha Luciana
mencionou que, inicialmente, teria havido desistência desse cliente, que
depois retornou e finalizou a venda com Tayna (a ré). Com relação ao
empreendimento “Duquesa”, a mesma testemunha Luciana alegou que
teria havido venda de unidade do empreendimento, porém com atendimento
e finalização de venda de Tayna (a ré), não havendo clareza em seu
depoimento sobre a participação de Rogério. As mensagens eletrônicas
trocadas não demonstram, claramente, se havia parceria com relação a
esse empreendimento. Na verdade, as mensagens transparecem a “quebra”
dessa parceria ainda nas vendas do referido empreendimento, o que
demonstra que não teria havido mais participação do autor na
aproximação de clientes e finalização de vendas. De qualquer forma, a
prova é por demais frágil para justificar a condenação da ré em pagamento
de comissões devidas por vendas relativas ao empreendimento “Duquesa”,
ou seja, não havia parceria fifty nesse período, estando, pois, correta a
sentença nessa parte. Com relação ao empreendimento “Eclat”, a
demonstração probatória é clara no sentido de que a finalização da venda
da unidade 21 não foi feita pelo autor, nem mesmo a aproximação com o
cliente, que já havia comparecido meses antes no stand de vendas e sido
atendido por outrem. Ao retornar para efetuar a aquisição da unidade,
restou comprovada a participação de Tayna e de sua gerência (ré), como
apontou a prova oral. Em suma, de rigor a manutenção da sentença.”
Não há a omissão apontada pelo embargante. É patente seu inconformismo
com o julgado, tanto que insiste na tese lançada no apelo, a qual foi analisada e refutada
pelas provas produzidas e que foram analisadas pela Turma Julgadora, inclusive os correios
eletrônicos citados. Aliás, houve menção a essas mensagens na prova oral, quando foram
esclarecidos pontos importantes sobre o que nelas constava e que estão detalhados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007808-08.2015.8.26.0004/50000 -Voto no
5
fundamentação do aresto.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito infringente, o
que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos Tribunais
Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator